Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750554-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida no dia 24/08/2020 em sede de Cumprimento de Sentença que tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico (0032344-26.2004.8.07.0001) perante a Quinta Vara Cível de Brasília. Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, não foi possível localizar a certidão de publicação da decisão agravada na consulta ao Feito originário. Registre-se, quanto à informação contida na aba “Expedientes” acerca da decisão agravada: “Diário Eletrônico (24/08/2020 19:11:19) -Prazo: 15 dias”, que não foi possível localizar tal disponibilização na DJE na aludida data. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (art. 1.017, I – CPC), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que, caso não conste certidão de publicação no Feito originário, deverá a Agravante requerer a certificação do fato junto à Secretaria do Juízo originário ou apresentar a cópia da disponibilização da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador